Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-14.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 4,02G (QUATRO GRAMAS E DOIS CENTIGRAMAS) DE “MACONHA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉ FLAGRADA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES QUE NÃO SE AFIGURAM GRAVES. LARGA DISTÂNCIA TEMPORAL ENTRE OS ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES E O CRIME ORA APURADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que a recorrente vendeu uma porção de “maconha” para o usuário e de que mantinha consigo, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de “maconha”, com a massa líquida de 3,15g (três gramas e quinze centigramas).
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.
3. Consoante a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.
4. Nos termos da jurisprudência, passagens pela Vara da Infância quando o réu era adolescente podem comprovar a dedicação a atividades ilícitas, impedindo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006. Todavia, verifica-se que, in casu, os atos infracionais praticados pela acusada se referem a infrações penais de menor potencial ofensivo (ameaça e injúria) praticadas quase sete anos antes do crime ora apurado, não sendo possível vislumbrar, a partir deles, a dedicação da acusada a atividades criminosas.
5. Tratando-se a acusada de ré primária, com bons antecedentes, não se podendo presumir sua dedicação a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, deve incidir, na espécie, a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), reconhecer a presença da causa de diminuição do tráfico privilegiado, reduzindo a pena da ré de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixar o regime aberto para o início de cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução.